Tribunal: STF
Processo: HC 218578
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tempo de pena cumprido no Complexo Prisional do Curado. Cômputo em dobro. Súmula 691/STF. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 759.121, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais de Recife negou o pedido de cômputo em dobro dos dias em que o paciente cumpriu pena no Complexo Prisional do Curado, formulado com base em resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Resolução de 28 de novembro de 2018). 



3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco determinou a suspensão do recurso até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 008770- 65.2021.8.17.9000. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ (HC 759.121). O Relator, Min. Jorge Mussi, indeferiu o pedido de liminar. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta, em síntese, excesso de prazo para análise do IRDR, instaurado em junho de 2021, obstando o direito do paciente à progressão de regime. Afirma que “não há previsão de efetivação, ou não, da medida compensatória objeto de debate do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas”. Ressalta que, em junho deste ano, o Ministro Edson Fachin, nos autos do HC 208.337, deferiu medida cautelar, em caso análogo, no qual as instâncias ordinárias haviam se negado a aplicar a resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos em razão da suspensão determinada no IRDR.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “determinar a retomada do processamento do Agravo em Execução nº 0000358-82.2021.8.17.0000 pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, o qual teve seu trâmite indevidamente suspenso devido à instauração do Incidente de Resolução Demandas Repetitivas (IRDR) n° 0008770-65.2021.8.17.9000, com a apreciação do pedido relativo à aplicação do cômputo em dobro”.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. 



9. No mesmo sentido, veja-se o HC 218.594, Relª. Minª. Cármen Lúcia:



    “[...] Não se comprova teratologia ou constrangimento ilegal a justificar a antecipação, com dupla supressão de instância do julgamento a se realizar no Tribunal de origem ou mesmo do mérito do Habeas Corpus n. 759.117/PE, do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao suposto excesso de prazo no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, embora manifesta a relevância da questão (referente à implementação das decisões emanadas dos órgãos do sistema interamericano de direitos humanos no Brasil, em especial à força executiva das sentenças em que se determinam medidas compensatórias), não se comprovou, até o presente momento, demora injustificada pelas instâncias antecedentes na análise dos temas postos à apreciação. É de considerar-se a complexidade e a envergadura da questão jurídica apresentada, além das implicações decorrentes da implementação das medidas determinadas na Resolução de 28.11.2018.”



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator